Tribunal: TJMT
Processo: 0008364-13.2018.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008364-13.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCIA FRANCISCA ALVES DA COSTA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), R. A. S. (RECORRIDO), MARCIA FRANCISCA ALVES DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO –
PROCEDIMENTO DE HIPARINIZAÇÃO PLENA
—

DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. O fornecimento do tratamento cirúrgico urgente ao cidadão hipossuficiente é
obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da a 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT , nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança Rafaella Alves Sousa, com 04 anos de idade, representada por sua genitora Márcia Francisca Alves da Costa, que julgou procedente a inicial e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde forneçam avaliação com cirurgião pediátrico.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 53514496 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde a fornecerem avaliação com cirurgião pediátrico.

Extrai-se dos autos que
Rafaella Alves Sousa, representada por sua genitora Márcia Francisca Alves da Costa
ajuizou em
09/01/2019
a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no
8364-13.2018.8.11.0045 - Código: 163835
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, visando a avaliação com cirurgião pediátrico.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 28/08/2018 - id. 25547454 - Pág. 3 -.

Em sentença proferida no dia
12/11/2018
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência
), vejamos:

“[...]ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, que forneçam AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, assegurando o tratamento médico adequado ao caso, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1°, do CPC, restando, no mais, EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

3.1. Sem custas, CNGC/MT, e nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

3.2. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

3.3. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntario, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

3.4. Certificado o transito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

3.5. Publique—se. Registre-se. Intimem—se. Cumpra—se.”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu que a menor Rafaella Alves Sousa, foi submetida a cirurgia de laparatomia exploradora devido a perfuração de colón (intestino grosso), estando com colostomia em alça e necessita de avaliação de cirurgião pediátrico para continuidade do tratamento.

Ora, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Desta forma, considerando que restou devidamente comprovada a necessidade da
avaliação com cirurgião pediátrico
, visto que assinado por médico especialista, deve o Estado providenciar sua realização ao paciente.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021